Tribunal: STF
Processo: HC 89090
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-21
Data de publicação: 2006-11-21

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO
   PREVENTIVA. CUSTÓDIA CAUTELAR LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM
   PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL (CPP, ART.
   312). EXCESSO DE PRAZO. NÃO-CONFIGURAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA.
   PROCESSO COMPLEXO. ORDEM INDEFERIDA.
1. Crimes dos arts. 12 c/c
   18, I, e 14, da Lei nº 6.368/1976 e 304 do Código Penal. A
   impetração alega: i) ausência de fundamentação do decreto de
   prisão preventiva; e ii) excesso de prazo na instrução criminal.
2. Na espécie, a decretação da preventiva lastreou-se nos
   fundamentos da garantia da ordem pública e da aplicação da lei
   penal, nos termos do art. 312 do CPP.
3. Quanto ao requisito da
   garantia da ordem pública, em linhas gerais e sem qualquer
   pretensão de exaurir todas as possibilidades normativas de sua
   aplicação judicial, destaco as seguintes circunstâncias
   principais: i) a necessidade de resguardar a integridade física
   do próprio paciente ou dos demais cidadãos; ii) o imperativo de
   impedir a reiteração das práticas criminosas, desde que tal
   objetivo esteja lastreado em elementos concretos expostos
   fundamentadamente no decreto de custódia cautelar; e iii) para
   assegurar a credibilidade das instituições públicas, em especial
   do Poder Judiciário, quanto à visibilidade e transparência de
   políticas públicas de persecução criminal e desde que diretamente
   relacionadas com a adoção tempestiva de medidas adequadas e
   eficazes associadas à base empírica concreta que tenha ensejado a
   custódia cautelar. Precedentes: HC nº 82.149/SC, 1ª Turma,
   unânime, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 13.12.2002;  HC nº
   82.684/SP, 2ª Turma, unânime, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de
   1º.08.2003; HC nº 83.157/MT, Pleno, unânime, rel. Min. Marco
   Aurélio, DJ de 05.09.2003; e HC nº 84.680/PA, 1ª Turma, unânime,
   Rel. Min. Carlos Britto, DJ de 15.04.2005.
4. O Juiz de 1º grau
   apresentou elementos concretos suficientes para respaldar a
   regularidade do decreto cautelar: a função de "direção"
   desempenhada pelo paciente na organização (o paciente é
   considerado o "2º homem dentro da organização"); a ramificação
   das atividades criminosas em diversas unidades da federação; e a
   alta probabilidade de reiteração delituosa considerando-se a
   potencialidade da utilização do meio sistematicamente empregado
   pela quadrilha, a saber, o uso de artifícios para camuflar o
   transporte de entorpecentes no interior de cortes de carne
   destinada à exportação.
5. Quanto à alegação de excesso de
   prazo, constata-se a existência de elementos que sinalizam para a
   complexidade da causa (elevado número de crimes e de acusados).
   Em princípio, desde que devidamente fundamentada e atendido o
   parâmetro da razoabilidade, admite-se a excepcional prorrogação
   de mais de 81 dias para o término de instruções criminais de
   caráter complexo. Precedentes: HC nº 71.610/DF, Pleno, Unânime,
   Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 30.03.2001; HC nº 82.138/SC,
   2ª Turma, Unânime, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 14.11.2002;
   HC nº 81.905/PE, 1ª Turma, Maioria, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de
   16.05.2003; HC nº 85.679/PE, 1ª Turma, maioria, Rel. Min. Carlos
   Britto, DJ de 31.03.2006; HC nº 86.577/ES, Rel. Min. Ricardo
   Lewandowisk, 1ª Turma, maioria, julgado em 12.09.2006; e HC nº
   88.905/GO, de minha relatoria, 2ª Turma, unânime, DJ de
   13.10.2006.
6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem
   deferido a ordem de habeas corpus somente em hipóteses
   excepcionais, nas quais a mora processual: i) seja decorrência
   exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf:
   HC nº 85.400/PE, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ de
   11.03.2005; e HC nº 89.196/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowisk, 1ª
   Turma, maioria, julgado em 03.10.2006); ii) resulte da inércia do
   próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável
   duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf. HC nº
   85.237/DF, Pleno, unânime, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de
   29.04.2005; HC nº 85.068/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª
   Turma, unânime, DJ de 03.06.2005; HC nº 86.346/SP, Rel. Min.
   Joaquim Barbosa, 2ª Turma, unânime, julgado em 18.04.2006; HC nº
   87.910/SP, Rel. Min. Eros Grau, decisão monocrática, DJ de
   25.04.2006; HC nº 86.850/PA, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma,
   unânime, julgado em 16.05.2006; e HC nº 87.164/RJ, de minha
   relatoria, 2ª Turma, unânime, DJ de 29.09.2006); e, por fim, iii)
   seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf. HC nº
   84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ de
   16.12.2005), ou, quando o excesso de prazo seja gritante (cf. HC
   nº 81.149/RJ, Rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ de
   05.04.2002; RHC nº 83.177/PI, Rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma,
   unânime, DJ de 19.03.2004; HC nº 84.095/GO, Rel. Min. Joaquim
   Barbosa, 2ª Turma, unânime, DJ de 16.12.2005; e HC nº 87.913/PI,
   Rel. Min. Carmen Lúcia, 1ª Turma, unânime, julgado em
   05.09.2006).
 7. Dos documentos acostados aos autos, verifica-se
   também haver contribuição da defesa para a demora processual, não
   se configurando a ilegalidade alegada por excesso de prazo, por
   não haver mora injustificada. Precedentes: HC nº 86.947/SP, Rel.
   Min. Marco Aurélio, decisão monocrática, DJ de 26.10.2005; HC nº
   86.618/MT, 2ª Turma, unânime, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de
   28.10.2005; HC nº 85.298/SP, 1ª Turma, maioria, Rel. Min. Marco
   Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Carlos Britto, DJ de 04.11.2005; HC
   nº 86.789/SP, de minha relatoria, 2ª Turma, unânime, DJ de
   24.03.2006; HC nº 88.229/SE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª
   Turma, maioria, julgado em 10.10.2006; e HC nº 88.905/GO, de
   minha relatoria, 2ª Turma, unânime, DJ de 13.10.2006.
8.
   Decreto de prisão preventiva devidamente fundamentado, nos termos
   do art. 312 do CPP e art. 93, IX, da CF. Existência de razões
   suficientes para a manutenção da prisão preventiva.
9. Ordem
   indeferida.